Tribunal: TJBA
Processo: 8000224-60.2016.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000224-60.2016.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
LORENA ARAUJO GALVAO

APELADO: ZACARIAS BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NOMEAÇÃO PARA CARGO EM COMISSÃO E CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS. REVELIA DO ENTE PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Ente Público Municipal contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que o condenou ao pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional em favor de servidor nomeado para cargo em comissão e submetido a sucessivas contratações. O Agravante sustenta a nulidade da contratação por ausência de concurso público, pugnando pela aplicação exclusiva do regime de pagamento de saldo de salários e FGTS, com base em tese de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a definir se a decisão monocrática deve ser mantida ou reformada, analisando-se: (i) a aplicabilidade das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal acerca das contratações sem concurso público (Tema 308) em contraponto ao desvirtuamento da contratação temporária (Tema 551) e aos direitos inerentes aos cargos em comissão; (ii) os efeitos da revelia da Fazenda Pública quanto à matéria de fato (inadimplemento); e (iii) o direito do servidor às verbas constitucionais (férias e décimo terceiro) em face da natureza do vínculo estabelecido.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada está fundamentada na distinção entre a contratação puramente nula (que atrairia apenas o FGTS e saldo de salário) e a situação fática dos autos, que envolve nomeação para cargo em comissão e sucessivas renovações contratuais, atraindo a incidência dos direitos sociais previstos no art. 39, § 3º, da Constituição Federal.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 551 da Repercussão Geral, fixou a tese de que servidores temporários fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional quando houver comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações, hipótese que se amolda ao caso concreto e afasta a limitação de pagamento apenas ao FGTS.

5. A revelia do Ente Público, embora não induza a presunção absoluta de veracidade dos fatos, não o exime do ônus de comprovar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, notadamente a prova do efetivo pagamento das verbas pleiteadas, a qual não foi produzida nos autos.

6. A natureza do cargo em comissão exercido pelo Agravado, de livre nomeação e exoneração, confere-lhe o direito à percepção de décimo terceiro salário e férias, direitos sociais estendidos a essa categoria de servidor por força constitucional, independentemente da alegação de nulidade por ausência de concurso, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento:

1. O servidor nomeado para cargo em comissão ou contratado temporariamente de forma sucessiva e desvirtuada faz jus ao recebimento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, nos termos do art. 39, § 3º, da Constituição Federal e do Tema 551 do STF, não se limitando a condenação apenas ao recolhimento do FGTS quando configurada tal natureza do vínculo.

2. A ausência de prova de pagamento das verbas salariais pelo Ente Público, aliada à revelia, impõe a condenação ao adimplemento dos direitos constitucionais do trabalhador, vedando-se o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 7º, VIII e XVII; art. 37, II e § 2º; art. 39, § 3º. CPC/15, art. 373, II; art. 1.021. STF, Temas 308 e 551 da Repercussão Geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
nº 8000224-60.2016.8.05.0053
, em que figuram como Agravante o
MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES
e como Agravado
ZACARIAS BISPO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo incólume a decisão monocrática vergastada, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA